Tribunal: TJPA
Processo: 0013161-34.2019.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0013161-34.2019.8.14.0006

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: BARBARA LETICIA SILVA DO CARMO

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROC Nº 0013161-34.2019.8.14.0006

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: ANANINDEUA

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO: BARBARA LETICIA SILVA DO CARMO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO MINISTERIAL. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA RECEBIMENTO. ART. 395, III, DO CPP. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROC Nº 0013161-34.2019.8.14.0006

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: ANANINDEUA

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO: BARBARA LETICIA SILVA DO CARMO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
Ministério Público
contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Ananindeua, que rejeitou a denúncia contra
BARBARA LETICIA SILVA DO CARMO
prática do crime previsto no art. 33, da Lei 11.343/ 06.

Narra a denúncia em síntese (Id. 12221886), que no dia 07/11/2019, uma equipe policial se dirigiu ao endereço da apelada, a fim de averiguar a denúncia nº.: 983940, efetuada através do disque denúncia de que na residência onde a mesma se encontrava haveria reiterada comercialização de drogas.

Ao chegar no local foram recebidos pela recorrida, que permitiu a entrada dos policiais e a revista no local. Foi apreendida 01 (uma) nota de um dólar, o valor de R$66,30 (sessenta e seis reais e trinta centavos) e o total de 08 (oito) petecas de substância conhecida como “MACONHA”, além de uma trouxinha prensada da mesma substância.

No entanto, o juízo decidiu rejeitar a denúncia em favor da recorrida, em razão da mesma não preencher os pressupostos mínimos de aptidão para surtir efeitos legais e jurídicos (falta de justa causa), uma vez que não haveria qualquer indício da participação da acusada no delito (Id. 12221886).

Irresignado com a decisão, o Órgão Acusador interpôs o presente recurso, pugnando pela reforma da decisão para que seja recebida a denúncia em todos os seus termos, determinando o regular prosseguimento do feito, para a responsabilização penal da acusada, ora recorrida (Id. 12221892).

Em contrarrazões, a defesa manifestou-se pela integralidade da decisão combatida, ante a ausência de elementos para o recebimento da denúncia. (Id. 12221895).

Nesta Instância, o Órgão Ministerial opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu improvimento (Id. 15395744).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos para sua admissibilidade.

O Ministério Público pleiteia o recebimento da denúncia por entender que os elementos probatórios existentes no inquérito apontam indícios da materialidade e da autoria do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Compulsando a decisão combatida, verifica-se que o Juízo rejeitou a denúncia por ausência de justa causa para o exercício da persecução penal.

A decisão recorrida está fundamentada nos seguintes termos:

Como se vê, a rejeição se deu porque o Julgador de primeiro grau ficou convencido de que houve ausência de justa causa, visto que não há nos autos indícios legítimos de traficância ou de associação.

Inicialmente, é de se registrar que os requisitos legais para subsistência da denúncia encontram-se nos artigos 41 e 395, ambos do Código de Processo Penal, sendo que nesses dispositivos estão inseridas as condições da ação, tais como a possibilidade jurídica do pedido, o interesse de agir, e a legitimidade processual, além dos pressupostos da ação penal, dentre eles a justa causa.

Analisando detidamente os autos, entendo que não há elementos probatórios mínimos que comprovem, ao menos em tese, que a ré praticou a conduta descrita no artigo 33, da Lei 11.343/06.

Assim, não se extrai dos elementos probatórios apresentados, a ocorrência dos indícios de autoria do fato ilícito, aptos a dar embasamento ao recebimento da denúncia e consequente ação penal.

Portanto, verificada a ausência de justa causa, acertada a decisão do Juízo monocrático.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADO. REJEIÇÃO DADENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. NÃO OCORRÊNCIA.RECURSO DESPROVIDO. I -
Deve ser mantida a rejeição da denúncia quando ausente a justa causa, que se consubstancia na presença de lastro probatório mínimo, o qual diz respeito à presença de indícios de autoria, materialidade delitiva e constatação da ocorrência de infração penal em tese.
II – Recurso desprovido.

(TJ-DF 20160910034736 DF 0003393-75.2016.8.07.0009, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Data de Julgamento: 03/05/2018, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE :09/05/2018. Pág.: 327/333)” (grifo nosso)

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, __ de __ de 2023.

Eva
do Amaral
Coelho

Desembargado Relatora

Belém, 13/10/2023